Tribunal: TJDFT
Processo: 0027004-84.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97. INAPLICABILIDADE FRENTE À COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A aplicação do entendimento fixado no RE n. 870.947 esbarra em outro entendimento da Suprema Corte, igualmente vinculante, proferido em regime de repercussão geral, no RE n. 730.462/SP (Tema 733). Com efeito, neste último julgamento, o STF assentou que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma pela Suprema Corte não repercute em automática reforma das decisões anteriores adotadas em sentido diferente. A revisão só é cabível se manejado recurso próprio ou, conforme o caso, a ação rescisória, observado o prazo decadencial.

2. Embora os juros e a correção monetária sejam questão de ordem pública, no presente caso já houve resolução acerca dos cálculos do valor da execução. Portanto, sobre este assunto não pode haver nova decisão, haja vista a matéria encontrar-se coberta pela preclusão, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica e abalar a ordem pública processual.

3. O posicionamento posterior do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/09, não tem a capacidade de rescindir automaticamente as decisões judiciais transitadas em julgado em outro sentido, haja vista o princípio da segurança jurídica.

4. As teses jurídicas elaboradas pelas Cortes Superiores não estão vinculadas exclusivamente à matéria fática tida como pano de fundo para o debate jurídico. Na verdade, esses enunciados têm a pretensão de generalidade e abstratividade, características semelhantes a que se extrai do texto normativo. (Acórdão 1377036, 00328441220158070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

5. Agravo interno desprovido.